Tribunal: TJSP
Processo: 1004592-24.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Civil e processual. Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Pedido de anulação da sentença que não comporta acolhimento. Cerceamento de defesa inexistente, uma vez que a ré, instada a especificar provas, deixou de postular a produção da prova pericial,

Ementa:
Civil e processual. Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Pedido de anulação da sentença que não comporta acolhimento. Cerceamento de defesa inexistente, uma vez que a ré, instada a especificar provas, deixou de postular a produção da prova pericial, operando-se a preclusão.
Preliminar de falta de interesse de agir. As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial.
Não demonstrou a apelante, conforme lhe impõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a alegada novação, pela qual a apelante teria prestado outros serviços para compensar o crédito decorrente do inadimplemento do contrato de compra e venda e instalação de painéis solares.
RECURSO NÃO PROVIDO.